Tribunal: TJBA
Processo: 8069023-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069023-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO CARLOS AMORIM MOURA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO DO RECURSO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR RECONHECIMENTO DO DÉBITO. PRAZO QUINQUENAL PARA AÇÃO MONITÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS NO TOCANTE À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Monitória, afastou a alegação de prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da gratuidade da justiça concedida ao agravado; (ii) verificar eventual ausência de dialeticidade recursal; e (iii) estabelecer se, no caso concreto, consumou-se a prescrição da pretensão monitória fundada em cédula de crédito rural pignoratícia após sua perda de eficácia como título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA:
A gratuidade da justiça deve ser mantida quando a parte beneficiária comprova sua hipossuficiência, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF, ônus que não foi afastado pela instituição financeira, que não produziu prova capaz de elidir a presunção legal.

4. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL:
Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões do recurso impugnam de forma clara e específica os fundamentos da decisão agravada, em especial no que tange à tese de prescrição da pretensão monitória.

5. MÉRITO:
O pedido formal de renegociação apresentado pelo agravante em 19/10/2006 configura reconhecimento do débito, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, interrompendo o prazo prescricional, que recomeça a correr a partir do ato interruptivo (art. 202, parágrafo único).

6.
Com o esgotamento do prazo para execução, a Cédula de Crédito Rural perde sua eficácia executiva, subsistindo, contudo, como prova escrita da dívida líquida, permitindo o ajuizamento de ação monitória, hipótese em que se aplica o prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

7.
Considerando a interrupção da prescrição em 19/10/2006 e o ajuizamento da ação em 22/10/2010, conclui-se pela inexistência de prescrição da pretensão monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento
:“A concessão da gratuidade da justiça é mantida quando a parte comprova hipossuficiência e não há prova idônea em sentido contrário.”

“Não se configura ausência de dialeticidade recursal quando as razões do agravo enfrentam diretamente os fundamentos da decisão agravada.”

“A pretensão monitória fundada em cédula de crédito rural pignoratícia, após a perda de sua eficácia executiva, prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 100 e 1.010, II; CC, arts. 202, VI e parágrafo único, e 206, § 5º, I; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 1.919.786-14.2024.8.13.0000, Rel. Des(a). Maria Luiza Santana Assunção, j. 29.08.2024; TJ-GO, AC 5085402-94.2020.8.09.0176, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, j. (data não informada); TJ-PA, AC 0000521-70.2008.8.14.0301, Rel. Des(a). Luana Henriques Santalices, j. 12.03.2024; TJ-MG, AC 5008366-50.2021.8.13.0686, Rel. Des(a). Mônica Libânio, j. 18.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
Agravo de Instrumento nº 8069023-42.2024.8.05.0000
, oriundo do Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo de Brumado, em que é Agravante
JOÃO CARLOS AMORIM MOURA
e Agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de Votos, em
NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO APENAS NO TOCANTE À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala de Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04